Tribunal: TJES
Processo: 5006379-38.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006379-38.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIACAO SERRANA LTDA
AGRAVADO: LINDIMARIA FERREIRA DE SOUZA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006379-38.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VIAÇÃO SERRANA LTDA.

AGRAVADAS: LINDIMARIA FERREIRA DE SOUZA E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por VIAÇÃO SERRANA LTDA. em face da decisão id 1857529 proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares, que, nos autos do processo nº 0001580-78.2020.8.08.0030, deferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Pelas razões recursais (id 1857430), a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, alegando, em síntese, que não resta caracterizada relação de consumo entre as partes e tampouco os requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova.

Pela decisão id 1927167, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

A Agravada DISK AREIA COMÉRCIO DE AREIA EIRELI, pela manifestação id 2020416, apresentou concordância com os termos do recurso de agravo de instrumento apresentado.

A Agravada LINDIMARIA FERREIRA DE SOUZA, por sua vez, pelas contrarrazões recursais id 2050716, requer o desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
apresentou as informações de praxe (id 2246209).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por VIAÇÃO SERRANA LTDA. em face da decisão id 1857529 proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares, que, nos autos do processo nº 0001580-78.2020.8.08.0030, deferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Pelas razões recursais (id 1857430), a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, alegando, em síntese, que não resta caracterizada relação de consumo entre as partes e tampouco os requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova.

Pois bem.

A Agravada LINDIMARIA FERREIRA DE SOUZA ajuizou a ação judicial de origem em face da Agravante e da Agravada DISK. AREIA LTDA-ME, pretendendo a condenação destas ao pagamento de indenização por dano moral e (dano) material em decorrência da morte de seu filho, de nome Rafael Souza da Silva, vítima fatal de acidente de trânsito ocorrido no KM 260,8 da BR 101.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao determinar a inversão do ônus da prova, fê-lo nos seguintes termos:

“1. A demanda deve ser resolvida com base no Código de Defesa do Consumidor. Assim, restando convencido sobre a hipossuficiência técnica da parte autora, notadamente quanto às demonstração da (in) adequação dos serviços a ela prestados, não sendo prova diabólica a pretensão de que a parte requerida comprove que os serviços por eles prestados foram adequados e que os danos causados decorreram ou não de conduta desidiosa, inverto o ônus da prova em desfavor da parte requerida.

(...)” (id 1857529
)

Conforme já consignado na decisão que deferiu a atribuição de efeito suspensivo, não restaram consignados na decisão vergastada, concretamente, os motivos que ensejaram a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no exame da lide e tampouco os elementos de convicção que autorizariam o reconhecimento da verossimilhança da alegação autoral, pressuposto da postulada inversão do ônus da prova com fundamento naquele diploma.

Ademais, a decisão vergastada faz referência à aparente “inadequação” do serviço prestado, todavia, consoante se infere dos autos, Rafael Souza da Silva, vítima do acidente de trânsito noticiado nos autos, não seria usuário do serviço de transporte público de pessoas que é prestado pela Agravante.

Neste contexto, a imposição de ônus da prova à Agravante no sentido de que comprove a adequação do serviço prestado, ao menos nesta fase de cognição sumária, revela-se destoante do quadro fático delineado na ação judicial de origem.

E isso porque a vítima do referido acidente de trânsito, Rafael Souza da Silva, do que consta dos autos, notadamente do laudo pericial elaborado pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (id 1857516), invadiu a contramão de direção, colidindo frontalmente com o veículo (caminhão) de propriedade da Agravada DISK. AREIA LTDA-ME.

Ainda que se tratasse da hipótese de impor a aplicação do Código de Defesa do Consumidor por força do art. 17, daquele diploma, impõe-se a necessidade de fundamentação acerca do reconhecimento de que a vítima do referido acidente seria consumidor por equiparação, o que não restou sequer explicitado na petição inicial ou mesmo em sede de réplica.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão agravada na parte em que deferiu a inversão do ônus da prova, devendo o ônus probatório ser distribuído de acordo com a regra prevista no art. 373 e incisos, do Código de Processo Civil.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006379-38.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VIAÇÃO SERRANA LTDA.

AGRAVADAS: LINDIMARIA FERREIRA DE SOUZA E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RECURSO PROVIDO.

Inexistente relação de consumo, descabe a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante VIAÇÃO SERRANA LTDA. e que são Agravados LINDIMARIA FERREIRA DE SOUZA e OUTRA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.